Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO DE PRODUTO DE TINGIMENTO CAPILAR. FATO DO PRODUTO. QUEDA DE CABELO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DE GUIA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Fato do produto. Danos morais. Queda de cabelo após utilização de produto de tingimento capilar. Na forma do art. 12, inciso III, do CDC, o fabricante responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. A autora adquiriu tintura para tingimento de cabelo, a qual é produzida pela ré. Aduz que ao aplicar o produto percebeu que a cor não condizia com a descrição da embalagem, além de ter sofrido severa queda de cabelo, tal como demonstram as fotos de ID. 46999481 e seguintes. Resta, portanto, caracterizado o fato do produto, que, no caso, resvalou para direitos da personalidade da autora. Devida, pois, a condenação por danos morais.
4 – Culpa concorrente. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), em especial o fato de autora não ter demonstrado a realização do teste de mecha antes da aplicação do produto, fixa-se o valor da reparação em R$ 1.000,00, quantia que atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária a partir do trânsito em julgado do acórdão e juros de mora a contar da citação.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.